Tribunal: TJSP
Processo: 0018226-58.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Apelação Cível – Acidente de veículo – Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos fundada na responsabilidade civil do Estado – Queda provocada por buraco na via pública municipal – Eventual ausência de conservação da via – Competência definida em razão da matéria objeto da demanda, que envolve a responsabilidade civil do Estado, com fundamento na

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Apelação Cível – Acidente de veículo – Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos fundada na responsabilidade civil do Estado – Queda provocada por buraco na via pública municipal – Eventual ausência de conservação da via – Competência definida em razão da matéria objeto da demanda, que envolve a responsabilidade civil do Estado, com fundamento na deficiência ou falta do serviço público – Inteligência do art. 3o, I.7, e 5o, III.15, da Resolução TJSP no 623/2013 – Enunciado da Súmula no 165: 'Compete à Seção de Direito Público o julgamento dos recursos referentes às ações de reparação de dano, em acidente de veículo, que envolva falta ou deficiência do serviço público.' Conflito conhecido e provido para determinar o retorno dos autos à C. 2a Câmara de Direito Público."